Tribunal: TRF3
Processo: 5007246-93.2021.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
678/689)

5007246-93.2021.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007246-93.2021.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RONALDO MARQUES CHAVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Para um recurso vir a ser apreciado no mérito, é necessário que as razões apresentadas respeitem os limites objetivos traçados por ocasião da propositura da ação e sejam condizentes com o que foi decidido.

- Depreende-se da leitura das razões recursais que estão dissociadas da fundamentação da decisão impugnada. Vale dizer, o Acórdão, ora embargado, desconsiderou o agente nocivo ruido, julgando extinto o período entre 07/08/1989 a 14/08/1991, conforme o Tema 629 do STJ, cujos fundamentos não guardam relação com as razões do presente recurso oposto pela autarquia.

- Manifestando-se o recorrente com base em outros fundamentos que não sejam os constantes da decisão embargada, não há condições de análise por parte do órgão revisor, uma vez que não se tem como saber qual vem a ser o objeto de discordância, bem como a razão da reforma da decisão recorrida. Precedentes.

- Insurge-se a parte autora contra a ausência de pronunciamento a respeito do reconhecimento da especialidade dos períodos laborados entre 06/05/1999 a 30/11/2003 e de 28/11/2003 a 26/03/2012.

- O exame dos autos revela que, tanto na peça inicial como nas razões de apelação, a parte autora não requereu expressamente o reconhecimento e averbação dos períodos citados, restando preclusa a inovação em sede de embargos de declaração.

- Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recurso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- Embargos de declaração não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007246-93.2021.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RONALDO MARQUES CHAVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juíz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (Id 359968350) e pela parte autora (Id 357571860) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 357088329), que, por unanimidade, de ofício, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, no tocante ao período de 07/08/1989 a 14/08/1991 e deu parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS (TÓXICOS ORGÂNICOS) E RUÍDO. PPP E LTCAT. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo como especial apenas o período de 05/06/2016 a 05/06/2017, convertido em tempo comum, condenando-a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora alegou exposição habitual e permanente a agentes químicos tóxicos orgânicos e a ruído, postulando o reconhecimento de todos os períodos alegados na inicial como especiais e a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na análise: (i) da possibilidade de reconhecimento de períodos de labor especial mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT; (ii) da incidência do Tema 629/STJ em período com prova insuficiente; (iii) do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, nos termos do princípio tempus regit actum, admitindo-se a comprovação por enquadramento legal até 28/04/1995 e, posteriormente, por formulário, PPP e/ou LTCAT.

A exposição a agentes químicos classificados como tóxicos orgânicos é aferida por análise qualitativa, sendo prescindível a mensuração quantitativa, bastando a demonstração da exposição habitual e permanente, conforme jurisprudência desta Corte.

O PPP, quando elaborado com base em LTCAT, é meio de prova idôneo, sendo desnecessária a apresentação concomitante do laudo técnico, salvo impugnação específica e fundamentada.

O uso de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor, cabendo ao INSS comprovar a efetiva neutralização da nocividade, o que não ocorre, em especial, quanto ao agente ruído (Temas 555/STF e 1.090/STJ).

O período de 07/08/1989 a 14/08/1991 foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ, em razão da ausência de prova eficaz quanto à exposição a ruído acima dos limites legais.

Os períodos de 02/05/1986 a 21/12/1988, de 31/01/1994 a 05/05/1999 e de 01/06/2012 a 28/02/2019 foram reconhecidos como especiais, ante a comprovada exposição a agentes químicos nocivos.

O tempo especial total apurado não alcança o mínimo legal para a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/91.

Somados os períodos especiais convertidos em comum aos períodos de labor comum constantes do CNIS, a parte autora implementou mais de 35 anos de tempo de contribuição, cumprida a carência legal.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo em 02/05/2019, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que decaiu da maior parte do pedido, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao período de 07/08/1989 a 14/08/1991. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, admitindo-se, para agentes químicos, análise qualitativa da exposição. 2. O PPP fundamentado em LTCAT é meio de prova suficiente para a caracterização da especialidade, salvo impugnação técnica específica do INSS, sendo ineficaz, por si só, a alegação genérica de uso de EPI. 3. A ausência de prova material eficaz quanto à exposição a agente nocivo impõe a extinção do pedido sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ. 4.Somados os períodos especiais convertidos em comum aos períodos de labor comum constantes do CNIS, a parte autora implementou mais de 35 anos de tempo de contribuição, cumprida a carência legal.”

A autarquia sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e contradição no que tange ao reconhecimento de período de atividade especial com exposição ao agente ruído, abaixo do limite de tolerância estabelecido para a época.

Por sua vez, em seus embargos, a parte autora alega omissão no acordão, ante a ausência de pronunciamento a respeito do reconhecimento dos períodos laborados sob condições especiais entre 06/05/1999 a 30/11/2003 e de 28/11/2003 a 26/03/2012.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestionam a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimadas, as partes não apresentaram respostas.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verificam os vícios apontados.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

" Do caso dos autos

Pretende a parte autora o reconhecimento dos períodos laborados sob condições especiais entre 02/05/1986 a 21/12/1988, de 07/08/1989 a 14/08/1991, de 31/01/1994 a 05/05/1999 e de 01/06/2012 a 02/05/2019.

No presente caso, a parte autora demonstrou por formulário (Id 260209050, p.18), Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP ́s (Id 260209050, p.03-10) e laudo técnico de condições ambientais de trabalho – LTCAT (Id 260209053, p.58-81) haver laborado nas empresas Niquelação e Cromação Brasil Indústria e Comércio Ltda, Diadema Participações Ltda e na Flint Group Tintas de Impressão Ltda., no período de 02/05/1986 a 21/12/1988, como conferente de galvanoplastia, enquadrado no código 2.5.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, e nos períodos de 31/01/1994 a 05/05/1999 e de 01/06/2012 a 28/02/2019 (data de emissão do LTCAT), com exposição a agentes nocivos químicos (acetato de etila, hidrocarbonetos e outros compostos de carbonos) classificados como tóxicos orgânicos, previstos no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Saliente-se, que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente somente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.

Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em perío do anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA (1160), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

Por fim, o fato de não constar do PPP a informação acerca da habitualidade e permanência da exposição a agentes agressivos não pode ser motivo para se presumir o contrário, ou seja, no sentido de não ser habitual e permanente a exposição do segurado a esses agentes, ainda mais porque tal documento e seus quesitos foram elaborados pelo próprio INSS, cabendo ao empregador apenas preencher os campos existentes.

Além disso, verifica-se pela descrição das atividades da parte autora que sua exposição ao agente agressivo mencionado ocorria de forma habitual e permanente e não ocasional ou intermitente.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição ao agente nocivo supra.

Por fim, o PPP (Id 260209050, p.19-20) aponta que no período de 07/08/1989 a 14/08/1991, a parte autora laborou com exposição ao agente nocivo ruído dentro dos limites permitidos à época, cabendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do decidido no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça."

Depreende-se da leitura das razões recursais da autarquia, que estão dissociadas da fundamentação da decisão impugnada. Vale dizer, o Acórdão, ora embargado, desconsiderou o agente nocivo ruido, julgando extinto o período entre 07/08/1989 a 14/08/1991, conforme o Tema 629 do STJ, cujos fundamentos não guardam relação com as razões do presente recurso oposto pela autarquia.

Nesse passo, é correto afirmar que para um recurso vir a ser apreciado no mérito é necessário que as razões apresentadas respeitem os limites objetivos traçados por ocasião da propositura da ação e sejam condizentes com o que foi decidido, porquanto, manifestando-se o recorrente com base em outros fundamentos que não sejam os constantes da decisão recorrida, não há condições de análise por parte do órgão revisor, uma vez que não se identifica qual o objeto de discordância, bem como as razões da reforma da decisão recorrida.

No caso, é clara a irregularidade formal do recurso interposto, o que dá ensejo ao não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de que as razões recursais devem guardar correlação com a decisão impugnada, conforme jurisprudências que seguem:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1o, CPC, E 317, § 1o, do RISTF.

1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1o, CPC, e 317, §1o, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido.

2. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1342558 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 27/03/2023, Publicação: 01/06/2023)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se conhece de recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.

2. Segundo orientação firmada na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7o e 8o, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1o, e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973".

3 . Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2180819 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0238457-3, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 21/08/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 24/08/2023)

Este também é o entendimento da Décima Turma deste Egrégio Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões do presente recurso não guardam correlação lógica com o que foi decidido na sentença, circunstância que se equipara à ausência de apelação, sendo de rigor o seu não conhecimento.

2. Apelação não conhecida." (5279134-94.2019.4.03.9999, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Relator(a): Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 25/09/2024, DJEN Data: 01/10/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

2. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

3. Hipótese em que as razões dos embargos declaratórios se encontram dissociadas da matéria apreciada no julgado.

4. Embargos de declaração não conhecidos." (5004769-14.2023.4.03.6119, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 14/08/2024, DJEN Data: 19/08/2024).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I - Nos termos do art. 1.022, do CPC, "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material".

II- As razões recursais não guardam sintonia com os fundamentos apresentados pela decisão recorrida, não atendendo a um dos princípios genéricos que informam o sistema recursal, qual seja, o princípio da dialeticidade.

III - Embargos de declaração do INSS não conhecidos." (0006915-62.2016.4.03.6183, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. Relator(a): Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Julgamento: 23/08/2023, DJEN Data: 29/08/2023).

Por sua vez, insurge-se a parte autora contra a ausência de pronunciamento a respeito do reconhecimento da especialidade dos períodos laborados entre 06/05/1999 a 30/11/2003 e de 28/11/2003 a 26/03/2012.

O exame dos autos revela que, tanto na peça inicial como nas razões de apelação, a parte autora não requereu expressamente o reconhecimento e averbação dos períodos citados, restando preclusa a inovação em sede de embargos de declaração.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Para um recurso vir a ser apreciado no mérito, é necessário que as razões apresentadas respeitem os limites objetivos traçados por ocasião da propositura da ação e sejam condizentes com o que foi decidido.

- Depreende-se da leitura das razões recursais que estão dissociadas da fundamentação da decisão impugnada. Vale dizer, o Acórdão, ora embargado, desconsiderou o agente nocivo ruido, julgando extinto o período entre 07/08/1989 a 14/08/1991, conforme o Tema 629 do STJ, cujos fundamentos não guardam relação com as razões do presente recurso oposto pela autarquia.

- Manifestando-se o recorrente com base em outros fundamentos que não sejam os constantes da decisão embargada, não há condições de análise por parte do órgão revisor, uma vez que não se tem como saber qual vem a ser o objeto de discordância, bem como a razão da reforma da decisão recorrida. Precedentes.

- Insurge-se a parte autora contra a ausência de pronunciamento a respeito do reconhecimento da especialidade dos períodos laborados entre 06/05/1999 a 30/11/2003 e de 28/11/2003 a 26/03/2012.

- O exame dos autos revela que, tanto na peça inicial como nas razões de apelação, a parte autora não requereu expressamente o reconhecimento e averbação dos períodos citados, restando preclusa a inovação em sede de embargos de declaração.

- Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recurso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão